Tribunal: TJPA
Processo: 0802542-34.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802542-34.2024.8.14.0136

APELANTE: ANTONIO HENRIQUE DA SILVA, MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS

APELADO: MUNICIPIO DE CANAA DOS CARAJAS, ANTONIO HENRIQUE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802542-34.2024.8.14.0136

APELANTES:
Antônio Henrique da Silva e Município de Canaã dos Carajás

APELADOS:
Antônio Henrique da Silva e Município de Canaã dos Carajás

COMARCA DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Empresarial de Canaã dos Carajás

RELATORA:
Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA:
Maria da Conceição de Mattos Sousa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE DE SEGURANÇA PATRIMONIAL. HORAS EXTRAS. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO ADESIVO PROVIDO E APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público municipal e recurso adesivo interposto pelo Município de Canaã dos Carajás contra sentença que julga parcialmente procedente ação ordinária de cobrança, condenando o ente municipal ao pagamento de 40 horas-extras mensais, retroativas ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023. O autor postula, ainda, o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade e à indenização por danos morais. O Município, por sua vez, busca a limitação do pagamento das horas extras às efetivamente comprovadas por meio de registros de ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pagamento de adicional de periculosidade ao servidor municipal sem a devida regulamentação legal; (ii) estabelecer se a ausência de pagamento de horas extras configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o pagamento das horas extras deve observar as efetivamente laboradas, com apuração em fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de periculosidade, embora previsto em norma local (Lei Municipal nº 282/2012), depende de regulamentação específica para a definição das atividades perigosas e dos respectivos percentuais. A inexistência de regulamentação impede o reconhecimento judicial do direito à percepção do adicional, em respeito ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.

A jurisprudência dominante do TJPA estabelece que, na ausência de norma local regulamentadora e de demonstração efetiva do risco, o adicional de periculosidade é indevido.

O não pagamento de horas extras, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de abalo concreto à esfera pessoal do servidor, o que não restou demonstrado nos autos.

Quanto às horas extras, embora reconhecido o direito ao seu pagamento, o cálculo deve observar as horas efetivamente prestadas, conforme registros de ponto e escalas, apurados em fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa.

A sentença é omissa quanto aos índices de correção monetária e juros, cabendo sua modulação conforme os critérios firmados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, com aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação desprovido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de adicional de periculosidade a servidor público municipal exige regulamentação específica que defina as atividades perigosas e respectivos percentuais.

A ausência de pagamento de horas extras não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

O pagamento de horas extras deve ser limitado às efetivamente comprovadas por meio de registros funcionais, a serem apuradas em fase de liquidação.

Os consectários legais devem observar os critérios fixados pelos Tribunais Superiores, com aplicação da SELIC a partir da EC nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII; 37, caput e § 6º; 39, § 3º; CPC, arts. 86, 98, § 3º, e 487, I; Lei Municipal nº 282/2012, arts. 103, XV, e 189.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação nº 0800250-55.2019.8.14.0038, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 31/03/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0002723-46.2016.8.14.0040, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 12/04/2021; TJPA, Apelação nº 0011334-33.2017.8.14.0046, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 19/03/2024; TJ-SP, Apelação nº 1006359-96.2021.8.26.0297, Rel. Des. Vicente de Abreu Amadei, j. 22/08/2023; TJ-PR, Apelação nº 0014080-50.2021.8.16.0021, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 02/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento a pelo menos um dos recursos, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação (ID 23270024 – fls.1/11) interposto por ANTÔNIO HENRIQUE DA SILVA e Recurso Adesivo (ID 23270029 – fls. 1/4) interposto pelo MUNICÍPIO DE CANAÃ DOS CARAJÁS, ambos em face de sentença (ID 23270020 – fls. 1/6) proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Canaã dos Carajás que, nos autos da ação ordinária, julga parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento de 40 horas-extras mensais e retroativos do período de 01/01/2019 a 30/06/2023.

Em suas razões, o apelante sustenta ter direito ao adicional de periculosidade, com fulcro no artigo 7º, inciso XXIII da CF/88; artigo 193 da CLT; artigo 70 da Lei 8.112/90; e no artigo 189 do RJU municipal - Lei nº 282/2012. Alega que o Município reconheceu, por interpretação extensiva da Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho, que a atividade do
Agente
de
Segurança

Patrimonial
é perigosa, passando a pagar, a partir de julho de 2023, a referida vantagem ao seu funcionalismo. Aduz cabível indenização por danos morais em caso de não pagamento de salários e outras remunerações ao servidor público.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença apenas no que se refere aos Danos Morais e ao Adicional de Periculosidade, a fim de que o pedido seja julgado procedente, para o pagamento retroativo de 01/01/2019 a 30/06/2023 respeitada a prescrição quinquenal.

Contrarrazões refutando as alegações do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 23270028 – fls. 1/8).

Nas razões de Recurso Adesivo (ID 23270029 – fls. 1/4), o Município suscita: a ausência de comprovação da prestação de 40 horas extras mensais pelo autor. Requer o conhecimento e provimento do recurso adesivo, para que seja reformada parcialmente a sentença, para determinar que o quantum a ser pago a título de horas extras seja apurado com base nas horas efetivamente laboradas pelo autor, mês a mês, de acordo com os registros de ponto e escalas de trabalho, as quais deverão ser liquidadas no momento processual oportuno.

O Ministério Público em parecer de ID 23845309 – fls. 1/7, opinou pelo conhecimento e pelo não provimento da apelação interposta pelo Sr. Antônio Henrique de Sousa e restou silente quanto ao Recurso Adesivo do Município de Canaã dos Carajás.

Contrarrazões ao recurso adesivo (ID 24644541 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se de ação de cobrança em que o autor, ocupante do cargo de
Agente
de Serviços de
Segurança

Patrimonial
desde 2009, alega que trabalha 240 (duzentas e quarenta) horas mensais, porém recebe apenas 220 (duzentas e vinte) tendo perda de 20 (vinte) horas por mês. Ainda, que a Portaria nº 1.885 de 02/12/2013, modificou a NR-16 incluindo o anexo 3, adicionando a vigilância
patrimonial
no quadro de atividades e operações perigosas; que, em julho de 2023, a Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás passou a pagar o adicional de periculosidade aos profissionais da categoria. Aduz fazer jus ao pagamento de 40 (quarenta) horas extras mensais do período de 01/01/2019 a 30/06/2023; bem como ao adicional de periculosidade de 01/01/2019 a 30/06/2023 e danos morais na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Destaco os termos dispositivos da sentença vergastada:

"Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS DA INICIAL, para: CONDENAR o requerido no pagamento de 40 horas-extras mensais, assegurando o pagamento retroativo a partir de 01/01/2019 a 30/06/2023, e EXTINGO O FEITO, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Sucumbência proporcional conforme art. 86, do CPC, devendo o autor arcar com custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 67% do proveito econômico, e devendo o requerido arcar com honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre 33,33% do proveito econômico.

Sem custas para fazenda pública, eis que é beneficiária da gratuidade.

Quanto a sucumbência dos autores (custas e honorários), SOBRESTO sua exigibilidade conforme art. 98, § 3º, do CPC. Interposto recurso, ainda em secretaria, INTIME-SE a parte contrária para apresentar contrarrazões.

Após, ex vi do disposto no parágrafo 3º do artigo 1.010 do CPC.

CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos, com as providências de praxe, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará independentemente do juízo de admissibilidade.

P. R. I. C.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se."

Quanto ao adicional de periculosidade, o pedido foi indeferido por ausência de lei específica definindo as atividades perigosas e respectivo grau de periculosidade. Destaco trecho do julgado:

"O adicional de periculosidade está previsto no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal, in verbis: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. (grifo nosso)

Contudo, por força do disposto no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, o pagamento do adicional de periculosidade não é diretamente aplicável aos servidores públicos, dependendo de regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo em que inserida a realidade sob análise, no caso o Município de Canaã dos Carajás.

Vejamos o disposto no artigo 39, § 3º, da Constituição Federal: aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Logo, a incorporação do adicional em comento não ocorre de forma automática. Compete ao ente público, na espécie, dispor acerca do regime de trabalho e remuneração dos seus servidores, pois a matéria é de interesse próprio.

Embora a legislação municipal, Lei 282/2012, em especial nos artigos 189 e 103, inciso XV, respectivamente do Estatuto do Servidor Público do Município de Canaã dos Carajás/PA e da Lei Orgânica do Município, assegure aos seus servidores o direito a adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei, estabelecendo percentuais de 10, 20 e 40 por cento, observando os graus mínimo, médio e máximo, o fato é que se exige do Ente Público legislação definindo quais são as atividades perigosas bem como o seu grau de periculosidade. A ausência de lei específica impede a incorporação desse benefício, por força judicial, uma vez que a Administração Pública está submissa ao princípio da legalidade (artigo 37, caput, da CF)."

O adicional de periculosidade tem previsão na Lei Municipal nº 282/2012 (Estatuto dos Servidores), que, no art. 189 e § 1º, estabelece:

" Art. 189 Os servidores que realizem com habitualidade trabalho penoso, insalubre ou perigoso fazem jus a um adicional calculado sobre o vencimento base vigente para cargos de provimento efetivo do quadro de pessoal da Administração Direta do Município, em percentuais de 10 (dez) 20 (vinte) e 40 (quarenta) por cento, observando - se os graus mínimo, médio e máximo de penosidade, insalubridade ou periculosidade a que estiver exposto o servidor, devendo ser aplicadas as regras definidas na Consolidação das Leis Trabalhistas e na legislação federal correlata para definição de trabalho penoso, insalubre ou perigoso.

§ 1º As regras para definição dos percentuais a serem aplicados para o trabalho penoso, insalubre ou perigoso serão avaliados através de estudo por empresa especializada em medicina do trabalho a ser contratada pelo Poder Executivo Municipal, a ser realizada no prazo máximo e improrrogável de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação da presente lei, devendo estes índices ser regulamentados através de Decreto Municipal a ser expedido pelo Chefe do Poder Executivo."

Da norma acima citada, tem-se que é assegurado o pagamento do adicional de periculosidade aos seus servidores que desenvolvam atividades com risco de vida. As regras para definição do dos percentuais dependem de regularização. Desse modo, não há se falar em direito ao adicional sem norma que o defina.

Sobre a ausência do direito ao pagamento de adicional de periculosidade quando inexistente previsão legal, destaco julgados desta Corte:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO E COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DE ADICIONAL NOTURNO E
PERICULOSIDADE
C/C DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS DO INSS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ATRIBUINDO O ADICIONAL REIVINDICADO AO CARGO DE VIGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ESCORREITO O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. (TJPA – APELAÇÃO – Nº 0800250-55.2019.8.14.0038– Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/03/2024)"

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. VIGIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO ACENTUADO. ADICIONAL INTRAJORNADA PELA AUSÊNCIA DE INTERVALO DE REFEIÇO E REPOUSO. AUSÊNCIA DE PREVISO LEGAL. MANUTENÇO DA SENTENÇA MONOCRÁTICA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal se é devido ou não ao apelante o pedido de pagamento do adicional de periculosidade em razão do exercício da função de vigia, bem como o pagamento do adicional intrajornada.

2. Inexistindo a comprovação acerca da existência de risco de vida, bem como ante a ausência de previsão legal acerca do enquadramento da função do Recorrente como perigosa de forma a ensejar o pretendido pagamento do adicional de periculosidade, deve ser mantido o indeferimento deste pedido.

3. Com relação ao adicional intrajornada, o apelante argumenta ser devido o pagamento, por ser incontroverso que trabalhava em jornada superior a 06 (seis) horas, sem intervalo para descanso. Sobre o tema, corroboro com o entendimento do juiz de piso de que o apelante não faz jus ao pagamento, face a ausência de previsão legal para o pagamento de intervalo intrajornada pela ausência de intervalo para repouso e alimentação no curso da jornada de trabalho.

4. Apelação conhecida e desprovida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002723-46.2016.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/04/2021 )"

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
ADICIONAL
DE
PERICULOSIDADE
. CARGO DE VIGILANTE NOTURNO.
ADICIONAL
DEVIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE SE IMPÕE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Para fazer jus ao
adicional
de
periculosidade
, o servidor municipal deve comprovar que a sua atividade se enquadra nas situações de risco previstas no art. 193, inciso II da CLT, nas alíneas "a" e "b" do item 2 do Anexo 3 da NR nº 16 do MTE e Súmula 364 do TST.

2. Servidor ocupante do cargo de vigilante, cujas atribuições estão descritas em Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, satisfazendo os requisitos para o percebimento da vantagem requerida.

3. Apelação conhecida e provida.

(TJPA – APELAÇÃO – Nº 0011334-33.2017.8.14.0046 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/03/2024)"

No que concerne ao pedido de dano moral, para verificar a existência do direito do apelante, necessário percorrer o campo da responsabilização atinente ao caso. O sistema jurídico brasileiro adota a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, senão vejamos:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

...

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

Sabe-se que, para a condenação em indenização da Fazenda Pública, necessária se faz a presença dos pressupostos a saber: a conduta ilícita, o dano, o nexo de causalidade (entre este e aquela) e a culpa, sendo que os três primeiros são exigidos em toda forma de responsabilização civil, contudo, na responsabilidade objetiva, o elemento subjetivo se mostra dispensável - diante do que se convenciona nominar responsabilidade sem culpa.

O apelante pretende a indenização com base na ausência de pagamento de verbas salariais, sem comprovar o efetivo dano moral sofrido. Ressalte-se que foi reconhecido o direito ao recebimento das horas extras devidas ao autor, pelo que será ressarcido do prejuízo.

A ausência de pagamento de horas extras não gera, automaticamente, dano à esfera moral do servidor, que deve comprovar a ofensa aos seus direitos da personalidade.

Destaco julgados nesse sentido:

"APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO – Servidor público municipal – Município de Paranapuã – Pretensões voltadas para pagamento de horas-extras e dano moral – Horas extras trabalhadas e não pagas – Folhas e cartões de ponto – Pagamento das horas extraordinárias trabalhadas – Possibilidade – Inexistência de óbice legal – Prova pericial contábil – Base de cálculo – Incidência sobre os vencimentos integrais – Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais – Dano moral não verificado – Sucumbência recíproca das partes – Princípio da causalidade atrelado à previsão processual vigente – Sentença de parcial procedência parcialmente reformada, para realinhar os encargos econômicos do processo – APELAÇÃO NÃO PROVIDA, PARCIALMENTE PROVIDO O REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO ADESIVO DO AUTOR. (TJ-SP - Apelação: 1006359-96.2021.8 .26.0297 Jales, Relator.: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 22/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/08/2023)"

"APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA". SERVIDORES MUNICIPAIS OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. NOMEAÇÃO PARA OS CARGOS DE ASSESSOR DE GABINETE II E III . ATIVIDADES DESEMPENHADAS QUE NÃO CONDIZIAM COM AS FUNÇÕES DE DIREÇÃO, CHEFIA OU ASSESSORAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO DO DEPÓSITO DE FGTS EM RELAÇÃO AO PERÍODO, BEM COMO AO RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS . ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 705140. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSOS DE APELAÇÃO 01 E 02 PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-PR 0014080-50 .2021.8.16.0021 Cascavel, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 02/04/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2024)"

Nesse contexto, mostra-se correta a sentença que não reconhece o direito à indenização por dano moral ao autor/apelante.

Sobre as horas extras, a sentença conclui pelo deferimento, considerando o entendimento firmado em ação civil pública na qual houve o reconhecimento pelo ente municipal do pedido de pagamento de 40 horas-extras mensais para os agentes de
segurança

patrimonial
da educação.

Em recurso adesivo, o Município reclama que seja determinada a apuração dos valores a serem pagos com base nas horas efetivamente laboradas pelo autor, mês a mês, de acordo com os registros de ponto e escalas de trabalho, em sede de liquidação. Nesse ponto, entendo cabível o pedido do recorrente, pois o comando do julgado é para pagamento ao autor de 40 (quarenta) horas extras mensais referentes ao período de 01/01/2019 a 30/06/2023, sem levar em conta possíveis períodos de afastamento do servidor.

Assim, o pagamento retroativo deve ser limitado às horas extras efetivamente realizadas e comprovadas pelos contracheques e folhas de ponto juntados aos autos, aspectos que não foram pontuados pelo juízo
a quo
e que devem ser observados em sede de liquidação da sentença.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, a sentença foi omissa a respeito do índice a ser adotado. Assim, os consectários devem modulados nos termos seguintes:

"1. Correção monetária desde o momento em que ficou caracterizado o ato ilícito do inadimplemento, ou seja, logo após o último prazo para pagamento, data em que ocorre o efetivo prejuízo, aplicando-se, neste ponto, o disposto na Súmula 43, do STJ, a qual estabelece que "incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo";

2. Incidência de juros de mora a partir da citação, em conformidade com a tese firmada no julgamento do Tema 611 do STJ: "O art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09, não modificou o termo a quo de incidência dos juros moratórios sobre as obrigações ilíquidas devidas pela Administração ao servidor público, aplicando-se, consequentemente, as regras constantes dos arts. 219 do CPC e 405 do Código Civil, os quais estabelecem a citação como marco inicial da referida verba";

3. Até 8/12/2021, a correção monetária e os juros devem ser calculados de acordo com os parâmetros fixados nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A partir de 9/12/2021, tais consectários devem ser calculados mediante a aplicação da SELIC, por força da publicação da Emenda Constitucional nº. 113/2021, cujo art. 3º assim dispõe:

"EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021

(...)

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Nesse contexto, cabe reforma da sentença apenas quanto aos consectários.

Ante o exposto, conheço dos recursos. Nego provimento ao recurso de apelação do autor, Sr. Antônio Henrique da Silva e dou provimento ao recurso adesivo do Município de Canaã dos Carajás. De ofício procedo à modulação dos consectários legais. Tudo conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/05/2025